Tribunal: TJDFT
Processo: 0010582-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010582-41.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF RECORRIDO: ROSELI ROSA DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, ID 8890279 , indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário. Não houve interposição de agravo em recurso especial. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 8974480): ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE. 1. O art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente" constitui infração de natureza média, ficando o infrator submetido à penalidade de multa e à medida administrativa de retenção do veículo. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda submetida à Lei no 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que "A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas." (REsp no1144810/MG). 3. Comprovada a ilegitimidade do auto de infração lavrado pelo DFTRANS, impõe-se a anulação do ato administrativo, bem como de todas as penalidades acessórias e consectários legais dele decorrentes. 4. Recurso de apelação interposto pelos autores conhecido e provido. Recurso de apelação interposto pelos réus conhecido e não provido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034